Tribunal: TJMT
Processo: 1048477-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048477-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRENTE), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO), NEUZA BECKER MACULAN - CPF: 924.881.021-72 (RECORRIDO), MARCELO ALVES LORENZON - CPF: 036.924.151-76 (ADVOGADO), SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA - CPF: 018.375.701-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1048477-17.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA.

Recorrida:
NEUZA BECKER MACULAN.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DIFICULDADE NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elabora por juiz leigo que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade, manteve a retenção dos valores pagos a título de corretagem e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A controvérsia recursal restringe-se à configuração do dano moral e ao valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega da cópia contratual e a resistência injustificada em atender ao pedido de cancelamento configuram má prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização e os critérios de incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o inciso II atribui à parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A autora comprovou a ausência de entrega do contrato e a desídia da fornecedora em atender aos pedidos de cancelamento, enquanto a ré não produziu prova capaz de infirmar tais alegações.

O fornecedor tem o dever de disponibilizar a cópia contratual, a fim de assegurar a transparência, a boa-fé objetiva e a plena ciência do consumidor acerca dos termos pactuados.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso (Conclusão no 1) reconhece que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral, mas a má prestação de serviço somada à tentativa frustrada de solução administrativa justifica a indenização.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico delineado pelo STJ (REsp 1.152.541/RS), atendendo ao interesse jurídico lesado e às circunstâncias específicas do caso.

O
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável, suficiente para compensar o abalo e prevenir a reiteração da conduta ilícita.

Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser adequados de ofício, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS).

Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora incidem desde a citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com adequação de ofício da correção monetária e dos juros de mora.

Tese de julgamento:

A ausência de entrega da cópia contratual e a resistência injustificada em atender pedido de cancelamento configuram má prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade.

Os consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; Turma Recursal Única/MT, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 308777387, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, ratificando a liminar que declarou a rescisão contratual entre as partes, sem devolução dos valores pagos a título de corretagem.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, corrigido desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados do arbitramento.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)
Inexistência de prova de lesão aos direitos de personalidade;

2)
Necessidade de redução do
quantum
fixado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, em 17/3/2024, a reclamante firmou, junto à reclamada, instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade, no valor de R$ 36.401,40 (trinta e seis mil, quatrocentos e um reais e quarenta centavos).

Sustenta a falha na prestação de serviços, uma vez que a reclamada não atendeu à solicitação da autora para o cancelamento/rescisão contratual do contrato, do qual jamais teve acesso, vez que, à época da contratação, recebeu apenas um “
Checklist Informações Gerais
”.

A demandada, por sua vez, alega que a rescisão contratual se deu por iniciativa da própria reclamante, promitente compradora, que teria solicitado o cancelamento, sendo, portanto, devida a retenção valor pago a título de comissão de corretagem.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, ratificando a liminar que declarou a rescisão contratual entre as partes, sem devolução dos valores pagos a título de corretagem, e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à verificação de eventual lesão aos direitos de personalidade da reclamante que possa ensejar a fixação de verba indenizatória arbitrada a
título de danos morais
.

No presente caso, da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a reclamante logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória a ocorrência dos fatos alegados na inicial, os quais foram aptos a ensejar o alegado abalo moral, conforme comprovam de forma cabal os documentos juntados sob os IDs 308776899 a 308777354.

Assim, verifica-se que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), enquanto a parte recorrente
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II), consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ora, é sabido que, à luz do disposto no art. 373, II, era ônus da reclamada produzir prova robusta capaz de derruir o direito alegado e comprovado pela reclamante. Contudo,
tais provas não foram produzidas
.

Isso porque a recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar suas alegações, tampouco demonstrou ter entregado cópia do contrato à reclamante ou atendido às solicitações realizadas por meio de mensagens de aplicativo e e-mails, referentes ao distrato.

Ademais, é imprescindível que o fornecedor de produtos e serviços entregue cópia do contrato ao adquirente de imóvel, pois esse documento representa a formalização da relação jurídica estabelecida entre as partes. A disponibilização do contrato garante ao comprador a plena ciência das condições pactuadas, possibilitando o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações de forma clara e segura. Além disso, assegura a transparência e a boa-fé contratual, prevenindo litígios decorrentes de interpretações divergentes sobre cláusulas e prazos.

Nesse contexto, restou configurada a ocorrência de danos morais, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e aborrecimentos decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciado tanto pela ausência de entrega da cópia contratual quanto pela dificuldade enfrentada para o cancelamento do contrato. Ademais, verifica-se que a autora buscou solução administrativa junto à demandada, sem obter resposta efetiva e tempestiva, circunstância que reforça a caracterização do dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese,
com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de
danos morais
, valor que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, verifica-se que o termo inicial e os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e,
de ofício
, determino que tal valor seja acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, CC), a partir do arbitramento, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025